Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. COMPRA CANCELADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. ATRASO NO ESTORNO DA COMPRA CANCELADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição de indébito só é cabível se houver cobrança indevida/ilícita.

2. A cobrança de compra de bilhetes aéreos posteriormente cancelada não constitui fundamento para a repetição de indébito, justamente porque a cobrança antes do cancelamento da compra foi lícita.

3. O atraso no estorno de compra cancelada não sustenta o direito à compensação por danos morais, notadamente quando os efeitos dele decorrentes são unicamente financeiros.

4. Recurso conhecido e desprovido.